Tribunal: STF
Processo: EP 65
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de MOISES DOS ANJOS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

O acórdão condenatório transitou em julgado em 20/9/2024 (eDoc. 79).
Em 2/7/2025, oficiei ao Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Limeira/SP para proceder a emissão do ATESTADO DE PENA a cumprir em relação ao sentenciado (eDoc. 102). 
Em 24/4/2026, concedi prisão domiciliar ao apenado (eDoc. 177).
Em 27/4/2026, foram remetidas informações sobre períodos em que houve a ausência de sinal de GPS (eDoc. 188). 
Em 5/5/2026, a defesa apresentou justificativa (eDoc. 199).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de República se manifestou pelo acolhimento das justificativas apresentadas, com o regular prosseguimento da execução penal (eDoc. 208).
O apenado MOISES DOS SANTOS apenado cumpriu 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias. Consta no atestado de pena a cumprir a remição de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias. O apenado foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses.

É o relatório. DECIDO.

Conforme informado pelo órgão de monitoramento eletrônico, o réu incidiu na violação de ausência de sinal de GPS no período de 25/4/2026 a 26/4/2026.
Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas pela defesa, uma vez que o descumprimento da medida cautelar ocorreu por falha no equipamento de monitoração eletrônica (eDoc. 199).
Quanto ao ponto, assim manifestou-se a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 208): 

Observa-se que as violações do monitoramento eletrônico se limitaram a breves interrupções no sinal do equipamento, a maioria com duração de segundos. A intermitência é compatível com falhas técnicas próprias do equipamento eletrônico ou problemas momentâneos de cobertura, conforme justificado pela defesa. A manifestação é pelo acolhimento das justificativas apresentadas, com o regular prosseguimento da execução penal.

Portanto, conforme informado pela defesa, as violações reportadas são provenientes de falha técnica no próprio sinal de geolocalização do aparelho eletrônico, conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República.
Além disso, destaca-se que as incidências reportadas possuem durações de até 1(um) minuto e 17 (dezessete) segundos, o que corrobora com a versão dos fatos informados pela defesa e reiterados pela Procuradoria-Geral da República.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do RiSTF, ACOLHO a justificativa apresentada pela defesa e MANTENHO a prisão domiciliar e as medidas cautelares impostas a MOISES DOS ANJOS, advertindo-se ao sentenciado de que novos descumprimentos injustificados poderão acarretar a conversão imediata para o regime fechado, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal e do art. 146-D, inciso II, da Lei de Execução Penal.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente